Tribunal: TJMT
Processo: 0004079-47.2012.8.11.0025
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004079-47.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Ensino Superior]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VIVIANE ANDRESSA LUSSE QUEIROZ - CPF: 008.120.121-43 (APELADO), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO), EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA - CNPJ: 03.929.214/0001-35 (APELANTE), LUIZ FERNANDO ARRUDA - CPF: 047.045.829-14 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS - CNPJ: 01.637.536/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
PRELIMINAR REJEITADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIZAÇÃO - DANOS INDENIZÁVEIS - RECURSO NÃO PROVIDO

Não é possível afastar a responsabilidade da EDUCON, uma vez que junto à UNITINS, se comprometeram a prestar serviços educacionais para a consumidora, havendo responsabilidade solidária na prestação de serviço adequado.

Tratando-se de relação consumo, cabe aos fornecedores responder pela falha na prestação dos serviços.

Ante a inversão do ônus da prova, cabia às Requeridas demonstrarem que o serviço fora prestado de forma adequada, o que lhe seria uma excludente de responsabilização prevista no §3º do Art. 14 do CDC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela parte Requerida,
Educon-Sociedade de Educação Continuada LTDA,

em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais de nº 0004079-47.2012.8.11.0025, movida por
Viviane Andressa Lusse Queiroz,
que julgou procedente os pedidos, determinado à Apelante e à
Universidade Estadual Do Tocantins – Unitins
fornecerem os meios para que possa concluir seu curso de "serviço social" e cursar as matérias que forem necessárias para a sua conclusão, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título indenizatório, sem prejuízo da condenação em custas e honorários fixados em 20% do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante defende sua ilegitimidade passiva, por se tratar de empresa de tecnologia para acesso às aulas em EAD, sem autorização do MEC para expedir diplomas, histórico escolar, etc, de modo que
não dispõe de meios para cumprir a sentença proferida, bem como alega a ausência de participação (nexo causal) com o dano sofrido pela Apelada, razões pelas quais requer a reforma da sentença.

Contrarrazões da Apelada, pelo desprovimento do recurso (Id. 17622974).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, manifestando-se pela ausência de interesse no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 07 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela parte Requerida, Educon-Sociedade de Educacao Continuada LTDA,

em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais, movida por Viviane Andressa Lusse Queiroz, que julgou procedentes os pedidos, determinando à Apelante e à Universidade Estadual Do Tocantins – Unitins a fornecerem os meios para que possa concluir seu curso de "serviço social" e cursar as matérias que forem necessárias para a sua conclusão, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título indenizatório, sem prejuízo da condenação em custas e honorários fixados em 20% do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante defende sua ilegitimidade passiva, por se tratar de empresa de tecnologia para acesso às aulas em EAD, sem autorização do MEC para expedir diplomas, histórico escolar, etc, de modo que não dispõe
de meios para cumprir a sentença proferida, e que inexiste nexo causal com o dano sofrido pela Apelada, razões pelas quais requer a reforma da sentença.

Pois bem. Quanto à alegação de ilegitimidade, uma vez que a EDUCON trata-se de empresa de tecnologia e somente viabiliza a disponibilização do sinal de satélite para transmissão das aulas, não tendo qualquer ingerência nas questões acadêmicas da UNITINS, entendo que não merece prosperar, uma vez que o caso é de responsabilidade é solidária, pois a relação travada entre as partes é com amparo no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a EDUCON como pactuante no contrato de prestação de serviços, pode, ao critério do consumidor, sofrer a pretensão

da ação.

No mesmo sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNITINS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EDUCON – REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CURSO SERVIÇO SOCIAL. DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO MATERIA ESTAGIO SUPERVISIONADO II. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONFIGURADA. MULTA DIÁRIA FIXADA EM DECISAO LIMINAR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO ILICITO. ARTIGO 537, §1°, INCISO I, COC. HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS DENTRO DA LEGISLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELOS DESPROVIDOS
.

1. Não há que se afastar a responsabilidade da EDUCON, considerando que tanto ela quanto a UNITINS se comprometeram a prestar serviços educacionais a acadêmica, e se houve descumprimento da obrigação, é solidariamente responsável a reparar a situação.

2. A mora na disponibilização do estágio a aluna configura-se nas próprias razoes recursais da UNITINS, que atribui a terceiros o cumprimento da obrigação que lhe incumbia. Cuida-se de relação consumo, cabendo aos fornecedores responder pela falha na prestação dos serviços.

3. Acertada a redução da astreinte para R$ 10.000,00 (dez mil reais), porque atende a razoabilidade e proporcionalidade, e não causa o enriquecimento da parte contraria de forma irreal, permanecendo inalterada a sentença nesse ponto.

4. Revela-se adequada a verba honorária fixada que observou a regra do artigo 85, parágrafos 2° e 8° do CPC.

(N.U 0004078-63.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ENSINO À DISTÂNCIA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO – FATO IMPEDITIVO DE COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO JUSTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Quando a parte integra a cadeia de fornecedores no contexto da relação de consumo, responde solidariamente por vícios na prestação dos serviços.

Em se tratando de reclamação referente à prestação de serviços educacionais, verificando-se tratar de uma pretensão justa, de acordo com o objeto do contrato, mesmo havendo dúvidas sobre a disponibilização dos serviços a contento, não há prejuízo para a instituição a condenação que lhe impõe dever pactuado, pois que acaso já cumprido, esgota-se o objeto.” (N.U 0001016-55.2009.8.11.0110, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)

Portanto, não há que se reconhecer a ausência de legitimidade/ responsabilidade da EDUCON, considerando que tanto ela quanto a UNITINS se comprometeram a prestar serviços educacionais à acadêmica, e se houve descumprimento da obrigação, são solidariamente responsáveis a reparar o dano.

Por esses motivos,
REJEITO
a preliminar.

Quanto ao mérito, a recorrente vincula a ausência de nexo de causalidade com o dano sofrido e a impossibilidade de cumprimento da decisão proferida pelo juízo singular, por não ter responsabilidade na administração sobre a parte acadêmica.

Superado questionamento acerca da legitimidade, temos que a Ação de Obrigação de Fazer tem o escopo de compelir a UNITINS e EDUCON à proceder a disponibilização das provas necessárias para conclusão do curso de Serviço Social à distância, com consequente possibilidade de colação de grau e entrega do diploma.

Aplicam-se ao caso as regras pertinentes as relações de consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, já que os serviços comercializados pela promovida foram adquiridos pela parte autora na qualidade de destinatária final.

Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º. da Lei 8.078/90) impõe-se, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do julgador, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Isto posto, da análise das provas dos autos, verifica-se ao longo dos documentos de Id. 17616021, reiteradas tentativas da Autora/Apelada em resolver administrativamente as falhas na prestação dos serviços educacionais com a Instituição de Ensino, todavia sem êxito.

Ainda,
ante a inversão do ônus da prova, as Requeridas não conseguiram demonstrar que o serviço fora prestado de forma adequada, o que lhe seria uma excludente de responsabilização prevista no §3º do Art. 14 do CDC.

Conclui-se dessa forma que a demanda consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por falha relativos aos serviços prestados (artigo 14, CDC).

Nesse mesmo sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIDA PELA EDUCON - REJEITADA – CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO
- UNIVERSIDADE ESTADUAL UNITINS – PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – EXCLUSÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DA DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ASTREINTES – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANTIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a parte integra a cadeia de fornecedores no contexto da relação de consumo, responde solidariamente por vícios na prestação dos serviços. Assim, se as empresas se vinculam para a prestação de serviços, automaticamente, asseguram, solidariamente, a lisura e a qualidade destes. Dessa forma, o consumidor pode, inclusive, à sua escolha, exercitar a pretensão apenas contra um ou contra todos os fornecedores. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Com o advento da Lei Estadual n. 1.950/08, a UNITINS passou a integrar a estrutura da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual do Estado do Tocantins. Esta Corte Superior tem jurisprudência firmada no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo que seja contra a Fazenda Pública". (STJ - AgRg-REsp 1.213.061). Multa arbitrada consoante os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo se considerado que a cobrança somente pesará sobre as Apelantes no caso de não cumprimento da medida judicial.

(N.U 0002445-39.2010.8.11.0040, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018)

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

interposto pela Educon-Sociedade de Educação Continuada LTDA., mantendo a sentença de primeiro grau

Nos termos d
o artigo 85, § 11 do CPC, m
ajoro os honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa, sendo 8% (oito por cento) de responsabilidade da Apelante e 5% (cinco por cento) da outra Requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021